Tribunal: STF
Processo: Rcl 88605
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO A PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 59/DF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.867/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.021/DF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há preclusão da matéria, devido à interposição de recurso manifestamente inadmissível.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

    4. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada.

    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021; ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.